Tribunal: TJDFT
Processo: 0706326-13.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706326-13.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO GMAC S.A. APELADO: RAFAEL DA SILVA MELO D E C I S Ã O Vistos etc. As partes informam que celebraram acordo, para colocar fim a demanda, requerendo a sua homologação e a expedição de ofícios ao Detran, para a realização da baixa da restrição judicial. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil preconiza que os magistrados deverão estimular a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos. No caso, houve acordo entre as partes, devidamente representadas por seus advogados com poderes especiais para transigir, antes do término da sessão de julgamento virtual do recurso de apelação. Nesse contexto, dispõe o art. 87, VIII, do RITJDFT que “São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes”. Assim sendo, homologo a transação, celebrada entre o BANCO GMAC S.A. e RAFAEL DA SILVA MELO (ID 31341896). À Secretaria, para as providências legais, inclusive para retirada do processo de pauta. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator